Tribunal: STF
Processo: HC 254552
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 909.815/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade.



    4. Corrobora o não conhecimento o fato de o Tribunal de origem já ter julgado revisão criminal com o mesmo objeto desta impetração. Precedentes. 



    5. A concessão de habeas corpus de ofício, conforme previsto nos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, requer a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 



    6. Para superar as conclusões da origem e acolher as pretensões do recorrente, seria necessária a reanálise do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “em que pese o fato de os Jurados estarem pautados pelo sistema de convicção íntima do julgador, sem a motivação da valoração da prova, é necessário que a decisão tomada guarde consonância com as provas colhidas, o que não ocorre no caso”. Assim, requer a concessão da ordem para “anular o julgamento, determinando a realização de outro em seu lugar”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o acórdão impugnado: 



    […] sustenta a defesa que a condenação encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos. O v. acórdão não acatou os argumentos defensivos, nos seguintes termos: 



    [...]



    A simples leitura das razões invocadas pela peticionária revela que busca rediscutir matéria fática já amplamente debatida nos autos originários, o que se mostra incabível em sede de revisão criminal. 



    Mas não é só. Como visto, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em relação ao qual o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal vigente consagra a soberania de suas decisões. 



    Nestes termos, conforme bem consignado no acórdão de fls. 963/968 dos autos de origem, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, dentre aquelas apresentadas em plenário; no caso, a sustentada pelo Ministério Público (fls. 880/885). Em suma, deve ser mantido o veredicto, em obediência à soberania do Júri, inclusive quanto à qualificadora consistente no motivo torpe já que o delito foi praticado e motivado por sentimento de vingança em resposta ao fato do ofendido ter discutido com a ré e com Marcos Vinícius. 



    [...]



    Destaco o que consta no termo de declaração de Ovídio de Castro, às fls. 55/56: (...) em dado momento, chegou o Marcos Vinicius e já foi discutindo com a Ingrid, quando o Emerson disse para ele que estavam todos ali, em família, conversando e que era para ficarem na paz; ai ele falou: “você vai ver a paz, eu vou vestir uma camisa e já volto ”. O Marcos foi até os fundos e o depoente levantou-se e estava indo para a sala de sua casa, quando viu que Marcos retornou. Neste momento, viu que a Ingrid apanhou uma arma que estava na bolsa dela, pelo tamanho que viu, acreditando ser um revólver calibre 22, e entregou ao Marcos, o qual apontando para o Emerson, efetuou um disparo, atingindo-o no pescoço. (...). 



    Já Iolanda assim se manifestou perante a autoridade policial (fls. 51/54 dos autos de origem): (...) Antes que o Marcos chegasse no portão, a Ingrid pegou uma arma que estava na bolsa dela e entregou para o Marcos, o qual a colocou na cintura, tratando-se do revólver 22; todos que estavam ali puderam ver isto. Quando Marcos já estava subindo pelos degraus da escada, a Ingrid disse para ele: “cadê sua bandidagem, se você não matar este lazarento aí nunca mais olho na sua cara.



    Tal situação foi, inclusive, confirmada pelo delegado de polícia, Dr. Marcelo Firmino, ainda na primeira fase do procedimento, conforme podemos observar de seu depoimento transcrito às fls. 311 dos autos originários: (...) A testemunha Marcelo Firmino, delegado de polícia, disse ter ido ao local do fato depois do ocorrido. Acompanhou a realização da perícia. Os familiares informaram que o autor dos disparos foi Marcos, e que Ingrid foi quem lhe entregou a arma. 



    […] 



    Enfim, NÃO SE CONHECE da revisão criminal, já que evidentemente despida de escora legal, valendo ressaltar que, mesmo que conhecida, seria indeferida, já que não constatado que o julgamento rescindendo tenha se dado de forma contrária à lei ou à evidência dos autos. 



    O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 



    […]



    Ora, a jurisprudência admite a flexibilização do princípio da soberania dos veredictos na excepcional hipótese de os jurados decidirem de forma manifestamente contrária à prova dos autos, tal como previsto no art. 593, III, d, do CPP. 



    Não cabe, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constante dos autos. O que se deve avaliar é se o veredicto encontra respaldo nas provas produzidas nos autos ou não.



    […]



    No caso concreto, os jurados escolheram uma das teses que possui amparo nos elementos de informação e provas, não cabendo a incursão pormenorizadas nas provas em sede de Habeas Corpus. 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente